Tribunal: TJES
Processo: 5008521-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008521-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KAUA DA SILVA BARROS

IMPETRADO: SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAUÃ DA SILVA BARROS, denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES. A defesa alegou a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva (art. 312 do CPP), com decisão judicial desprovida de fundamentação idônea, e requereu a liberdade do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz dos requisitos legais; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, caracterizado por extrema violência, cárcere da vítima e tentativa de execução sumária.

4.
A decisão judicial destaca a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece como idônea a fundamentação baseada no modus operandi violento e na periculosidade concreta do agente, afastando, nesses casos, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade de prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando lastreada na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar.

3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando demonstrada a insuficiência para assegurar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313, I; CP, arts. 157, § 3º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 910.228/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024;
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008521-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAUA DA SILVA BARROS
IMPETRADO: Segunda Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KAUÃ DA SILVA BARROS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 14012538
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 14032122
.

Parecer Ministerial, pelo I. Procurador Josemar Moreira, opinando pela denegação da ordem (id nº 14236104).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Como é a segunda vez que me dirijo a esta tribuna na sessão, vou pular os cumprimentos, fazendo então apenas a saudação a desembargadora Rachel Durão, que se encontrava julgando na segunda câmara quando falei a primeira vez.

A sustentação oral vai ser muito breve. Eu queria ler para vossas excelências a decisão que decretou a prisão preventiva desse paciente. Esse é um processo que gosto de atuar, é o processo do Kauã da Silva Barros, porque é muito cansativo vir aqui falar de droga. Só fala de droga, droga. Esse aqui é outro crime, é outro tipo penal. Então, me possibilita trazer outras teses, estudar outras doutrinas e ver que a criminalidade não se resume ao tráfico de drogas.

Bem, a decisão proferida em sede de audiência de custódia, diz, na parte que importa para o habeas corpus, o seguinte:

“A liberdade do autuado se mostra temerária e a prisão preventiva inoportuna. Eis que a conduta do indiciado demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência contra a vítima. Eis que durante toda a sua ação colocou a vida da vítima em risco, causando-lhe grave sofrimento, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual.”

E trago os seguintes questionamentos, desembargador Fernando. Primeiro, o delito é de roubo. Mais uma vez eu falo das elementares do tipo penal. O roubo é a mesma coisa que o furto, porém com violência ou grave ameaça. Se não tivesse violência, não seria roubo. Já é a primeira coisa. E aí o juiz fala que é grave porque tinha violência. Mas ele não descreve na decisão qual é a violência, qual é a gravidade concreta. Porque parece que quando o STJ diz que a gravidade concreta do delito permite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, O que se entendeu foi que é só escrever que é concreto na decisão e está fundamentado. Mas tem que descrever a concretude para que vossas excelências possam aferir a concretude.

Depois, que durante todo o tempo a vítima ficou com a vida em risco. A vítima do roubo, praticado mediante violência ou grave ameaça, está em risco. É também algo natural, uma circunstância natural, não positiva. Todo crime tem suas consequências negativas, senão não seria um crime. Mas natural da prática delitiva.

Então precisaria descrever na decisão qual é o risco. Por que esse risco é mais grave do que todos os outros crimes de roubo que acontecem. Isso que me falta o trabalho da dialética nessas decisões.

Causando-lhe sofrimento. Sim. Qual sofrimento? São palavras que, para mim, parecem soltas. E o exercício da fundamentação da decisão judicial não permite isso.

E eu faço um questionamento. Em que esse crime, que foi praticado mediante violência, que é um crime de roubo, coloca em risco a ordem pública mais do que os outros crimes? As circunstâncias pessoais do paciente são todas favoráveis. A única coisa, Desembargador Fernando Zardini, que pesou contra ele, e que se fosse eu, o juiz, eu acho que talvez eu nem sirva pra isso, sabe? Eu acho que eu levaria isso a favor dele e não contra. É que ele ficou tão nervoso na audiência de custódia, que ele não conseguiu lembrar o próprio endereço. Mas, posteriormente, o endereço dele está lá juntado, tem comprovante de residência, só que na hora ele não sabia onde morava, não sabia dizer. E o juiz interpretou que ele não quis informar. Mas não, ele não sabia, ele falou, não sei explicar onde eu moro.

Então eu pontuei que a violência é uma elementar do tipo penal, então serviria para fundamentar o decreto de prisão preventiva. Eu fico me questionando em que a ordem pública está colocada em risco acima daquilo que normalmente qualquer crime coloca em risco a ordem pública, porque é o que precisa para decretar prisão preventiva.

Mas por último, eu acho que nós precisamos avançar um pouco no que é a garantia da instrução criminal. Porque eu entendo que a instrução criminal ela está em risco apenas se houver uma prova contundente nos autos de que o réu ameaça testemunhas, destrói provas, que a aplicação da lei penal só não está garantida se o réu está na eminência de fugir do Distrito da Culpa, quem sabe até do país. Mas se trata de um rapaz, de um adolescente. As testemunhas são a própria vítima, um adolescente não, porque ele já está na fase adulta, porque ele tem 18 anos, mas um rapaz jovem. A vítima é um desconhecido, é um motorista de aplicativo. E as outras testemunhas são policiais. Então qual é o risco para a instrução criminal? Nenhum. Aí permaneceria a discussão sobre a ordem pública. Se a ordem pública está em risco ou não. Se está em risco, por quê? Porque da gravidade em concreto do delito. Mas qual é a gravidade em concreto mesmo? Para que a gente possa enfrentar se é gravidade em concreto mesmo. Só a palavra concreto para mim parece pouco.

E aí, desembargador Fernando, eu estou postulando aqui a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, até porque, desembargador Fernando, o meu cliente aqui, o paciente, ele foi o único preso na empreitada criminosa, mas ele não estava sozinho. Tinha outros com ele. E não se sabe se todas as condutas descritas pela vítima foram efetivamente praticadas por ele, a princípio ele é o elemento que assumiu a direção do veículo, isso será discutido na instrução. Mas o que mais latente aqui dos autos é que ele foi preso porque durante a fuga ele se acidentou, ele machucou a perna, então ele não conseguiu correr. Ele é o único preso num processo que envolve outras tantas pessoas que eu nem sei quantas e que nenhum foi identificado ainda, só ele, porque estava lá.

Então, ele está pagando sozinho, antecipadamente, por um crime que, talvez, quando houver a instrução, possa até ser verificado que a conduta dele não chega na extensão do tipo penal imputado. Que a conduta dele, isoladamente, pode ter sido uma conduta menor. Então, pra nós, seria suficiente uma substituição por uma monitoração eletrônica, ou nos moldes da pena justa, por mais medidas cautelares, para que ali na frente, depois da instrução, se ele vier a ser condenado, por exemplo, como é primário, não tem antecedentes, no regime semiaberto, ele não tenha passado pelos percalços de um centro de detenção provisória, o Centro de Detenção Provisória do Desembargador Fernando, da Serra, que eu visitei esses dias, ele está com 250 da lotação.

Então, primário, a primeira incidência, jovem, assistido pela família, e tem algumas questões de saúde que eu não trouxe no habeas corpus, porque não era matéria, mas também tem a perna machucada, o tratamento na unidade prisional não é ali o melhor, é o que dá, sobretudo com essa lotação.

Então pediria a Vossas Excelências que me ouvisse aqui hoje, que de repente ponderassem a possibilidade de substituir essa prisão por outras medidas cautelares, até por muitas.

Faço o compromisso aqui da tribuna, que fique nas notas, que se forem muitas medidas cautelares, a defesa não vai voltar aqui para tirar as medidas cautelares, como às vezes acontece. Nesse caso não.

Nesse caso aqui, precisamos de uma atenção especial, embora o crime de roubo seja um crime grave, mas para que essa gravidade abstrata do crime não se torne uma punição antecipada para o paciente. A defesa então requer a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, tantas quantas Vossas Excelências julgarem necessárias.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, quero cumprimentar o doutor Lucas e ele trouxe alguns aspectos que gostaria de reexaminar e trago na próxima sessão.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
KAUÃ DA SILVA BARROS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão proferida pelo juízo a quo de ID nº 70286779, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Ademais, a manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional, haja vista
a
gravidade concreta da conduta imputada ao réu, praticada com extrema violência, mediante cárcere e tentativa de execução sumária da vítima
. Ressalte-se que
Kauã foi identificado no local dos fatos, após tentativa de fuga frustrada, tendo sido preso escondido após a chegada da polícia
.

Os fundamentos expostos por ocasião da conversão da prisão em flagrante para preventiva permanecem íntegros e atuais, havendo forte indício de autoria, risco à ordem pública, e à instrução criminal, notadamente diante da violência real exercida, da ousadia dos agentes e da necessidade de resguardar a integridade das testemunhas e da própria vítima.

Frise-se que, embora se trate de réu tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do crime revelam periculosidade exarcebada e comportamento incompatível com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE KAUÃ DA SILVA BARROS, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

[...]

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 910.228/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.